Tribunal: STF
Processo: ARE 1256275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, § 2°, I, II E V, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PALAVRAS DE UMA DAS VÍTIMAS, QUE PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DO RÉU, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORREU. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. ÁLIBI QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO (ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 19, vol. 21).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e o princípio da legalidade ao argumento de que “houve frontal desconsideração de toda a matéria fática defensiva” (fl. 6, vol. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegada ofensa ao princípio da legalidade (fls. 18-21, vol. 22).
    O agravante alega que “o Ilustre 2° Vice-Presidente pontuou que o recorrente pretendia o reexame de provas e também discussão de matéria infraconstitucional, que é vedado pela sumula 279, do próprio Excelso Pretório. Não há dúvidas que houve a discussão da matéria debatida nos autos, contudo, não incursiona nas provas ou se bastam para demonstrar a higidez do reclamo extremo. A argumentação é necessária para demonstrar que nos autos há prova suficiente para demonstrar a razão do recurso impetrado contra a decisão havida na Quarta Turma Criminal” (fl. 5, vol. 23).
    Limita-se a sustentar que “o processo criminal na instância originária não respeitou a garantia constitucional do réu” (fl. 7, vol. 23).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso para os fins de reconhecer o error in iudicando e error in procedendo, para o fim de dar provimento ao mesmo de modo a determinar o seguimento do Recurso Extraordinário para, posterior e consequente conhecimento e provimento deste, nos termos do que pugnado na exordial recursal” (fl. 7, vol. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de repercussão geral e à incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, portanto, subsistem.
    Este Supremo Tribunal assentou não poder prosseguir validamente o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 978.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO, POR EDITAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E POR LEI ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA JULGAR CRIMES CONTRA MENOR: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 830.851-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Brasília, 10 de março 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora